Tribunal: TJMT
Processo: 1006523-19.2020.8.11.0037
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006523-19.2020.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (REPRESENTANTE), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), GUILHERME GUMIER MOTTA - CPF: 402.522.408-98 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO de APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO QUE INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado quanto ao indeferimento da Justiça Gratuita, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO NO Recurso de APELAÇÃO CÍVEL N. 1006523-19.2020.8.11.0037

AGRAVANTE(S):
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI E ALEX PEREIRA

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI E ALEX PEREIRA
contra decisão de id. 158612695 que indeferiu o pleito de justiça gratuita formulado pelos ora Agravantes.

Em suas razões recursais, aduzem, em síntese, “
que não possuem condições financeiras para arcar com as custas processuais, a fim de que possam ter seu recurso analisado por este eg. Tribunal”.

Afirmam que todo o patrimônio da empresa está indisponível e que o Agravante Alex Pereira não possui nenhum bem. Complementa, ainda, que
“patrimônio imobilizado não se confunde com renda mensal disponível. Afinal, o patrimônio imobilizado não revela livre disponibilidade financeira para pagamento das custas do processo, sem prejuízo da manutenção empresarial.”

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão, para que seja deferida a justiça gratuita ou, subsidiariamente, deferido o recolhimento do preparo ao final do processo.

Nas contrarrazões de id. 162536193 a parte Agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 31 de maio de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

vi

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023